Tribunal: STF
Processo: AR 1949
Classe: AR
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-09-09
Data de publicação: 2016-09-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. IPTU. MUNICÍPIO DE SANTOS. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral, que a regra imunizante do art. 150, VI, “a”, da Constituição da República, estende-se à Companhia Docas do Estado de São Paulo. Precedente: RE-RG 253.472, com acórdão redigido pelo Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 1º.02.2011.



    2. A controvérsia em exame cinge-se exclusivamente ao contexto jurídico, o que faculta ao juízo o expediente do julgamento antecipado da lide.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.